Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a condenação ao fornecimento de medicamento "off label" para tratamento de Síndrome de Sjögren, bem como à obrigação de indenizar os danos morais suportados pela autora. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à aplicabilidade do art. 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, dos arts. 421 e 422 do Código Civil, e da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, além da ausência de fundamentação expressa sobre o dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar dispositivos legais e normativos apontados pelo embargante; e (ii) verificar se há ausência de fundamentação quanto à caracterização do dano moral.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC/2015 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.